Tribunal: TJMT
Processo: 1008225-14.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008225-14.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE(S): JOSIANE ALVES BARROS – DEF. PUBLICA
PACIENTE (S): WELISON ANTONIO SALES SANTOS
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WELISON ANTONIO SALES SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (Código 161349), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo - art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, I do CP - (ID 39407966).
O impetrante sustenta que: 1) “a audiência de custódia fora realizada sem defesa técnica”, a ensejar nulidade; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 39407964), com documentos (ID 39407965/ID 39407966).
Relatos.
Em audiência de custódia realizada no dia 2.3.2020, o Juízo singular assim decidiu:
“[...] quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o acusado praticou supostamente o fato delituoso tipificado pelo artigo 157 §2, inciso II, V e §2°-A, inciso I, todos do Código Penal. Inclusive, anote-se que o indiciado respondeu processo na Comarca de Cáceres, sendo Proc. 6994-87.2016.811.0006 - Código: 205566 (Homicídio Qualificado), o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. Impende destacar o depoente PM Ednilson Alves Miranda, declarou perante a d. Autoridade Policial, que a GUPM estava fazendo bloqueio na MT 343, sentindo Barra do Bugres à Cáceres, quando uma caminhonete modelo SW4 , tentou furar o bloqueio, jogando o veículo contra a GUPM, diante disso, fora efetuados disparos contra os pneus do veículo, momento em que obtiveram êxito em deter o suspeito, e o fazer checagem do veículo no sistema CIOSP WEB, constatou-se que o mesmo era produto de roubo na cidade de Cuiabá, sendo que tal roubo havia sido comunicado há poucos minutos. Informa ainda, que em contato com a vítima, esta relatou que foi assaltada por volta das 19h00min e teria ficado amarrada em um terreno baldio até as 00h30min, onde conseguiu se soltar e pedir socorro. Transcrevo trechos externados do ato: “...QUE NESTA HORA E DATA ACIMA CITADAS ESTA GUPM ESTAVA FAZENDO BLOQUEIO NA MT 343 SENTIDO BARRA DO BUGRES/CÁCERES QUANDO UMA CAMINHONETE MODELO SW4 DE COR PRATA TENTOU FURAR O BLOQUEIO, O MOTORISTA JOGOU O VEICULO CONTRA A GUPM PARA ÊXITO EM TAL FEITO, DIANTE DA INJUSTA AGRESSÃO E IMINENTE RISCO A VIDA DESSES VALOROSOS POLICIAIS FORAM EFETUADOS DISPAROS COM FUZIL CAL. 5,56 E PISTOLA 40 CONTRA OS PNEUS DO VEICULO ONDE FURARAM DOIS DELES, MESMO APÓS FURAR OS PNEUS O VEICULO CONTINUOU EM FUGA POR MAIS ALGUNS QUILÔMETROS ONDE POR SE TRATAR DE FUNDADO SUSPEITO DE VEICULO ROUBADO FORAM EFETUADOS MAIS DISPAROS EM DIREÇÃO AOS PNEUS INTACTOS ATE QUE OBTIVEMOS ÊXITO EM PARA O VEICULO, NO MOMENTO EM QUE O CONDUTOR PAROU O VEICULO SAIU DO MESMO SE JOGANDO AO SOLO. [...] AO FAZERMOS CHECAGEM DO VEICULO VIA APLICATIVO “CIOSP WEB” FOI CONSTATADO QUE O MESMO ERA PRODUTO DE ROUBO NA CIDADE DE CUIABÁ NO BAIRRO RECANTO DOS PÁSSAROS E QUE O ROUBO HAVIA SIDO COMUNICADO HÁ POUCOS MINUTOS. EM CONTATO COM A VITIMA ELA NOS RELATOU QUE FOI ASSALTADA POR VOLTA DAS 19H00MIN E TERIA FICADO AMARRADA EM UM TERRENO BALDIO ATÉ AS 00H30MIN ONDE CONSEGUIU SE SOLTAR E PEDIR SOCORRO. DIANTE DISSO FOI FEITO O PRESENTE B.O PM E ENCAMINHADO PARA DPJC DE BARRA DO BUGRES JUNTAMENTE COM O SUSPEITO E O VEICULO RECUPERADO...”. No mesmo sentido, a depoente PM Marcio Pereira da Silva, corroborando os fartos afirmados pelo PM Anderson Sales Prado afirmando, em síntese, perante a d. autoridade policial que foram comunicados da ocorrência de um roubo no estabelecimento comercial no Bairro Buritis, por dois indivíduos em uma motocicleta Titan; Que, no local, os suspeitos teriam assaltado uma mercearia, tendo os suspeito Davi Francisco de Oliveira Souza, descido ada motocicleta e posteriormente subtraído do caixa o valor de R$300,00, bem como dois celulares de vítimas presentes no estabelecimento. Por fim, ressaltou que após diligências, abordaram o suspeito Davi, tendo consigo um urso de pelúcia, e um calibre 38 municiado com 06 munições intactas, a qual teria utilizado para o cometimento do roubo, sendo tais objetos aprendidos e dado voz de prisão ao suspeito. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de reconhecimento do objeto, termo de entrega, no depoimento dos policiais que conduziram os autuados, bem como a confissão dos interrogados, em sede de investigação policial. [...] Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do indiciado Welison Antonio Sales Santos, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal [...]” (Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito - ID 39407966).
Pois bem.
A realização de audiência de custódia sem a presença de advogado não enseja nulidade do decreto de prisão preventiva, consoante recente entendimento do c. STJ, in verbis:
“Na hipótese, houve a audiência de custódia, mas a defesa alega nulidade do decreto de prisão, por falta de assistência de advogado (defesa técnica). De qualquer forma, não é causa de nulidade do decreto de prisão preventiva a ausência do defensor na audiência de custódia, sobretudo porque realizada ainda durante a fase embrionária da investigação policial, antes, portanto, da fase processual, que é orientada pelos princípios do contraditório e ampla defesa, onde a ausência de defesa técnica é, sim, causa de nulidade (Súmula 523/STF). Precedentes do STJ. (RHC no 111.891/MT - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.7.2019)
Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [roubo de camionete SW4, mediante concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima por mais de 5h “em um terreno baldio”, com posterior fuga e perseguição policial na BR 342 “sentido Cáceres”], bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenação por homicídio qualificado (Código 205566/Comarca de Cáceres) e registra inquérito policial por roubo majorado (Código 610848/Comarca de Várzea Grande).
A gravidade do roubo, extraída da forma de execução - concurso de agentes, emprego de arma de fogo, restrição à liberdade da vítima – e a reiteração delitiva autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, RHC no 93.082/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 23.3.2018; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade (CPP, art. 282, § 6o), verifica-se que são inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, sopesada a reiteração delitiva específica, notadamente porque o paciente foi preso em flagrante 13 (treze) dias após obter liberdade provisória (Sistema Primus - Código 610848/Comarca de Várzea Grande).
Segue-se orientação do c. STF:
“Paciente em gozo de liberdade provisória, quando da prática do delito. 6. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.” (HC no 127979 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 3.11.2015)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO